Tribunal: TJDFT
Processo: 0730141-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730141-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNADETE ALVES MERINO AGRAVADO: GRAZIELLE DO CARMO SILVA NEIVA LEVINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bernadete Alves Merino em face da r. decisão (ID 241648913, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Grazielle do Carmo Silva Neiva Levino, indeferiu o pedido de consulta via SNIPER. Nas razões recursais (ID 74314230), alega, em síntese, que busca a satisfação de crédito no valor de R$ 18.552,68 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), atualizado até 26/7/2023, e que foram empreendidas diversas diligências infrutíferas para localizar bens passíveis de penhora, de forma que a pesquisa pela ferramenta SNIPER atende aos princípios da cooperação e da efetividade para que a execução alcance o desfecho esperado. Pondera que o pedido atende à duração razoável do processo. Defende a existência de periculum in mora, à alegação de que, com o indeferimento da medida, o feito poderá ser suspenso ou mesmo arquivado, aumentando o risco de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de pesquisa de bens via sistema SNIPER. Preparo comprovado (ID 74314465). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque não se evidencia o periculum in mora, pois a remessa ao arquivo provisório não gera risco de perecimento do direito da Agravante antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Registre-se que a maioria dos membros da eg. 8a Turma Cível tem entendimento contrário ao deferimento da referida pesquisa, o que inviabiliza reconhecer, também, a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator